Tribunal: TJSP
Processo: 1001152-21.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Demanda de repetição de indébito lastreada em contrato de compra e venda de bem móvel corpóreo. Matéria que não se insere na competência desta Câmara. Competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça, à luz do disposto no art. 5o, III.14 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000236062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001152-21.2018.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante URDI
ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA, é apelado FORTLINE INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001152-21.2018.8.26.0589 -Voto no 75723
2
Ap. 1001152-21.2018.8.26.0589 São Simão VU VOTO 75723
Apte.: Urdi Arquitetos Associados Ltda.
Apda.: Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
DEMANDA
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO LASTREADA EM CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL CORPÓREO. MATÉRIA
QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA.
COMPETÊNCIA DA 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, À LUZ DO DISPOSTO
NO ART. 5o, III.14 DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO
ESPECIAL DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 301/308, que julgou
parcialmente procedente demanda de repetição de indébito lastreada
em contrato de compra e venda de mobiliário, com pedido cumulado de
indenização de danos morais.
A autora apelou. Bate-se pela condenação da ré
também ao pagamento dos valores que despendeu para retirada de seu
nome dos cadastros de devedores inadimplentes. Postula ainda a
condenação no pagamento de indenização dos danos morais que alega
ter sofrido. Pede a reforma.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
É o exame da inicial, no concernente à causa de pedir
e ao pedido, que demarca a competência recursal. Aqui, trata-se de
demanda de repetição de indébito lastreada em contrato de compra e
venda de mobiliário celebrado entre a autora e a ré (cf. fls. 2).
Em tais circunstâncias, é de rigor a conclusão de que a
presente apelação foi interposta contra decisão proferida em demanda
relativa a bem móvel corpóreo, matéria que era da competência do
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, mas que não
passou a ser da competência recursal da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras
da egrégia Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. É que as
ações que versem sobre posse, domínio ou negócio jurídico que
tenham por objeto coisas móveis corpóreas e semoventes passaram a
ser competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça, ex vi do disposto no art. 2o, III, “c” da Resolução
194/2004 do Órgão Especial, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução 605/2013. Atualmente a matéria está consolidada na
Resolução 623/2013, a qual dispõe expressamente que compete à
Subseção de Direito Privado III o julgamento dessa matéria (art. 5o,
III.14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001152-21.2018.8.26.0589 -Voto no 75723
3
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos para redistribuição a um dos órgãos jurisdicionais
competentes 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça.
Campos Mello
Desembargador Relator